Tribunal: TJBA
Processo: 8070532-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070532-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GSS SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA, PHELIPE JOSE MONEIRO RAMALHO, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA à DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. CITAÇÃO QUE SEQUER FOI INTENTADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOLOSA E/OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL POR PARTE DOS DEMANDADOS. NÃO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARRESTO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR QUE SE AFIGURA PREMATURO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, a recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

2. O a
rresto cautelar de bens dos agravador anteriormente à sua citação, em que pese excepcionalmente possível, demanda a demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar.

3.

Não há elementos razoáveis para o arresto cautelar pretendido, uma vez ausente a prova de ocultação patrimonial a dar ensejo a medida.

4. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070532-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada GSS SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .